Tribunal: TJBA
Processo: 8078665-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078665-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO AZEVEDO MEDRADO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

AGRAVADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, THIAGO MAHFUZ VEZZI

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que reconhece natureza extraconcursal do crédito mas determina que a ele sejam aplicada
s
as condições firmadas na Recuperação Judicial pela qual passa a recorrida. A Lei nº 11.101/2005, que regulamenta os procedimentos de falência e recuperação judicial, determina em seu artigo 49 que estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Este mesmo diploma esclarece, em seu artigo 59, que apenas estão sujeitos à novação os créditos que forem anteriores ao pedido de recuperação, categoria na qual não se enquadra o montante ora executado. Assim, por expressa disposição legal, apenas estão submetidas às condições da recuperação judicial, inclusive a novação ope legis, os créditos que possuem natureza concursal. Tendo o presente crédito natureza extraconcursal - fato que inclusive foi reconhecido por este Tribunal por ocasião do julgamento do agravo de instrumento de nº 8039751-08.2021.8.05.0000 - não pode ele ser submetido às condições do plano de recuperação judicial, ou à novação ope legis. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8078665-05.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
FERNANDO AZEVEDO MEDRADO
e
MARIA CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS
, e como agravada a
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.